Tribunal: TJMT
Processo: 1029799-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029799-04.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VANDEIR SOARES PRADO - CPF: 031.280.531-46 (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO DO APELO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – MANUTENÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS –POSSIBIIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO §8o DO ART. 85 DO CPC - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA CAUDA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Os honorários advocatícios de sucumbência, quando arbitrados em quantia razoável devem ser mantidos, e quando a condenação for estabelecida em valor irrisório, a definição da verba honorária deve seguir a regra do §8o do art. 85 do CPC..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (interposto nos autos do Recurso de Apelação no1029799-04.2019.8.11.0041– Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R
E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS SA contra a decisão proferida pelo relator nos autos do Recurso de Apelação n°1029799-04.2019.8.11.0041, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/agravante ao pagamento de R$ 1.012,50 a título de indenização por seguro obrigatório, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00
(cf. Id.49807049).

A agravante sustenta que o valor dos honorários advocatícios é desproporcional à complexidade da causa, pelo que pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, sejam arbitrados os honorários entre 10 e 20% sobre o valor da condenação (cf. Id no50735496).

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID no 54687480).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeta o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto aos honorários advocatícios, não se discute que a regra geral imposta pela lei processual é a de que sejam fixados, preferencialmente, em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou do valor da causa, conforme às particularidade de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2o do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados por apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8o), e, no caso, ainda que fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação (R$ 1.012,50) é inegável que o resultado obtido seria aviltante, não remunerando com a justiça necessária a atuação do advogado no feito, daí porque não há censura a ser feita à opção técnica do magistrado em arbitrar os honorários sucumbenciais nos moldes do art. 85, §8o, do CPC.

Portanto, sob essa perspectiva, considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo atuação excepcional do advogado, tampouco demandou longo período de acompanhamento do feito, não se podendo perder de vista a justa remuneração do causídico, que devidamente deu o regular prosseguimento ao processo, sendo diligente na execução do que lhe competia, os honorários foram fixados em R$ 1.000,00, o que serve para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória no caso.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, assim, ratifico a conclusão da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020